Tribunal: TJMT
Processo: 1015299-46.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015299-46.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0078-00 (APELANTE), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), DARLLES GLAISON ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.201.091-02 (APELADO), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0003-06 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PARCIAL PROCEDÊNCIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
VEÍCULO DE TEST DRIVE
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E SEGURADORA
–
DANOS MATERIAIS
– DELIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR DA TABELA FIPE NA ÉPOCA DO SINISTRO – DANOS MORAIS
–

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO

–
MANUTENÇÃO -
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RELAÇÃO À SEGURADORA
–

NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS

–

ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
LEI No 14.905/2024
–

RECURSO
S
DA REQUERIDA E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

A responsabilidade civil da concessionária de veículos pelos danos causados por seu preposto durante
test
drive é solidária com a seguradora, nos limites da apólice contratada, conforme Súmula 537 do STJ.

2.
A indenização por danos materiais deve ser delimitada ao valor apurado pela Tabela FIPE vigente à época do sinistro
.

3.
A retenção indevida do veículo por período prolongado, deixando o proprietário sem meio de locomoção, com esposa grávida e filha pequena, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável
.

4.
O
valor dos
danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser

mantido se fixado em patamar
condizente com os danos experimentados.

5.
Não havendo previsão expressa de cobertura para danos morais na apólice securitária, não pode a seguradora ser responsabilizada por
essa
verba, devendo ser excluída da condenação neste ponto.

6.
Para o
pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita o enriquecimento ilícito
.

7.
Os juros moratórios devem ser aplicados conforme os critérios da Lei no 14.905/2024, utilizando-se a Taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com outros índices, e a correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

8. Recursos da requerida e da seguradora parcialmente
providos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso
s de apelação cíveis
interposto
s
por

SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
contra
a
sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
DARLLES GLA
ISON ALVES DOS SANTOS,
para: (i) condenar solidariamente as requeridas SAGA JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A ao pagamento de indenização por dano
s
materiais no importe de R$ 19.004,00, correspondente
à
tabela FIPE do veículo do autor, mais o importe de R$
2.470,00 correspondente aos gastos que o autor teve com a locação do veículo, acrescidos de juros legais de 1% ao mês,
mais correção monetária; (
ii
) condenar solidariamente as requeridas

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
; (
ii
) condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
alega
a

ausência de responsabilidade solidária, uma vez que demonstrou a existência de seguro vigente com cobertura para o sinistro.

Sustenta a inexistência de danos morais, ou
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Pleiteia

pel
a correção dos critérios de correção monetária e juros
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença
para julgar improcedente
a ação. Caso mantida condenação por danos morais, seja reduzido o
quantum
indenizatório, considerando a razoabilidade e proporcionalidade
, bem como a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
310331409
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
sustenta

que não houve recusa ao atendimento da demanda do apelado, mas sim impossibilidade de realizar o pagamento devido à ausência de envio da documentação necessária.

Aduz que o apelado não concordou com o valor informado da
tabela FIPE do veículo, obstando o processo indenizatório.

Relata que não há cobertura para danos morais na apólice contratada, conforme cláusula expressa que exclui
essa
cobertura.

Narra que a sentença não delimitou expressamente o valor indenizatório à tabela FIPE vigente à época do sinistro.
Além disso,
a sentença nada disp
ôs sobre a transferência de propriedade do veículo à segurado
r
a na forma de salvado e entrega do DUT.

Declara que não foi observado o desconto da franquia prevista na apólice
, devendo ainda ser aplicada a
aplicação da taxa SELIC como juros, por força do art. 406 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença
julgando improcedente a ação
, ou, subsidiariamente, sejam acolhidas as teses subsidiárias
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
310331416
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

DARLLES GALISON ALVES DOS SANTOS
ajuizou a
Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Indenização
or
Danos Morais e Materiais
em face de
SAGA JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
alegando em síntese, que por volta das 08h da manh
ã
do dia 10/10/2023, sofreu um acidente de trânsito causado pelo condutor e funcionário da requerida
SAGA, que estava com o veículo de
test
drive da referida concessionária, o qual não respeitou a sinalização d
e pare
,
vindo a invadir a pista e colidi
r
no veículo do autor, ocasionando prejuízos materiais.

Sustentou que não foi realizado boletim de ocorrência, uma vez que a requerida informou que iria arcar com todo o prejuízo pelo autor e não haveria necessidade.

Relatou que a requerida SAGA informou possu
ía
um suposto seguro
e que iria cobrir os danos causados ao veículo do autor, bem como suprir sua necessidade de locomoção com um carro disponibilizado pela própria concessionária, até que seu veículo fosse consertado.

Aduz que até a propositura da ação nada
f
oi resolvido, sendo que a requerida SAGA permanece com o veículo do autor,
justificando que o seguro iria cobrir os danos materiais.

Informou que por diversas vezes tentou
contato com a requerida SAGA para verificar a questão, porém
,
a requerida se manteve inerte, alegando apenas que
ia
verificar e não retornou com uma resposta concreta.

Asseverou que sua esposa est
ava
grávida,
e que
necessitava
de
um meio de transporte para realizar exames, consultas médicas, sem contar a necessidade de levar sua outra filha de cinco anos de idade para a escola, tendo
que depender de carona ou
U
ber.

Requereu
tutela antecipada para
determinar a requerida
proceder o conserto do veículo no prazo de 72 horas ou, alternativamente, forneça outro veículo igual ou
semelhante a classe e modelo para locomoção, até o conserto do seu veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00
.

Ao final, pugnou pela procedência da ação e a condenação da requerida
a trocar o veículo
por outro novo e da mesma espécie; condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos
morais
que sofreu no valor de R$ 20.000,00
e condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 19.004,00
, correspondente ao valor da Tabela FIPE.

A liminar foi indeferida no ID no
310331035
.

A requerida compareceu aos autos e apresentou contestação no ID no
310331046
,
alegando que a responsabilidade da seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
pelo pagamento da indenização
, requerendo a denunciação à lide da seguradora. No mérito requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
310331355
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a
requerida pugnou
pela produção da prova oral e testemunhal
, ID no
310331360
, enquanto o autor requereu o julgamento antecipado da lide, ID no
310331361
.

Decisão saneadora no ID no
310331362
,
deferindo a
prova oral e
tes
t
emuhal
.

Decisão de ID no
310331371
, que deferiu a denunciação à lide da Seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.

Contestação da seguradora no ID no
310331387
,
alegando a falta de interesse de agir por parte autora, pois prestou ate
n
dimento imediato ao sinistro e informou sobre a indenização, sem que tenha havido falha no sistema.

Impugnação à contestação no ID no
310331390
.

No ID no
310331393
a seguradora ZURICH informou não possuir interesse em produzir provas.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Ramon Fagundes Botelho julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Por se tratar do mesmo objeto, os recursos serão julgados conjuntamente.

Pois bem
.

Do recurso da
requerida
SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS

No caso
,
restou incontroverso que o acidente de trânsito foi causado por preposto da concessionária r
equerida,
que conduzia veículo de
test
drive pertencente à empresa, invadindo a preferencial onde trafegava o autor.

Isto porque, a
própria requerida SAGA em sua con
testação não nega os fatos aduzidos na inicial, bem como
afirma ter sido autorizado o processo de regulação de sinistro para indenização por perda total do veículo
.

A responsabilidade da concessionária decorre do disposto no art.
9
32, III, do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos no exercício do trabalho que lhes competir.

Ademais, o art. 942 do mesmo diploma legal prevê a solidariedade entre os responsáveis pela reparação do dano.

Nesse contexto, a
culpa exclusiva do preposto da concessionária foi devidamente comprovada nos autos, não havendo qualquer elemento que indique culpa concorrente do autor.

A existência de contrato de seguro não afasta a responsabilidade da concessionária perante a vítima, apenas garante o direito de regresso contra a seguradora, nos limites da apólice contratada.

Nesse sentido, a Súmula 537 do STJ:
"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o
pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da concessionária e da seguradora.

No tocante aos danos morais, a
apelante

sustenta sua inexistência ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Conforme demonstrado nos autos, o autor ficou privado de seu veículo por mais de 30 dias, sem que a concessionária ou a seguradora apresentassem solução concreta para o problema, apesar das reiteradas promessas.

A situação foi agravada pelo fato de o autor possuir esposa grávida e filha pequena, necessitando do veículo para locomoção a consultas médicas e escola, tendo que recorrer a caronas ou serviços de transporte por aplicativo.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, pois afetaram significativamente a rotina e o bem-estar do autor e sua família.

No que tange ao
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se
razoável
e proporcional
,
razão pela qual
deve ser mantido
.

Q
uanto aos critérios de atualização monetária e juros, verifica-se que a sentença determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data da sentença.

Ocorre que, com o advento da Lei no 14.905/2024, houve alteração nos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações judiciais.

Conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela referida lei, "
A atualização monetária do valor devido será calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, e os juros de mora serão calculados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente.
"

Assim, sobre os valores da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, sem cumulação com outros índices.

Do recurso da seguradora

C
umpre destacar que a responsabilidade da seguradora denunciada à lide está limitada aos termos da apólice contratada, conforme entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ
.

Quanto à alegação de que o autor não teria fornecido a documentação necessária para a regulação do sinistro, tal argumento não se sustenta
,
diante das provas
anexadas
aos autos.

Isto porque, o
print de conversa juntado pelo autor (
IDs
134166738
)
demonstra que ele atendeu às solicitações de documentos feitas pela concessionária e pela seguradora.
Vejamos:

Ademais, o veículo permaneceu sob a posse das
requeridas
por mais de 30 dias, sem que fosse apresentada qualquer solução concreta ao autor, que ficou privado de seu meio de locomoção.

Nesse contexto, a demora injustificada na análise do sinistro e na apresentação de uma solução ao autor configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do C
DC
, sendo irrelevante para o consumidor eventuais questões internas entre a concessionária e sua seguradora.

No que tange aos danos materiais, o magistrado de primeiro grau
condenou as requeridas ao pagamento de R$ 19.004,00, correspondente ao valor da Tabela FIPE do veículo do autor
, mas não especificou que tal valor deve ser aquele vigente à época do sinistro.

Com efeito, de acordo com o STJ, havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da tabela FIPE na data do acidente:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). (...)5.
A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento
(liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido.
(REsp 1546163/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016,
DJe
16/05/2016)
destaquei

Assim, merece acolhimento do pedido da apelante para que seja delimitada a indenização ao valor apurado pela tabela FIPE vigente à época do sinistro (outubro/2023), no valor de R$ 18.985,00, conforme ID no
310331387
.

No que tange à condenação por danos morais, assiste razão à apelante.

Isto porque,
a apólice de seguro contratada entre a concessionária requerida e a seguradora apelante contém cláusula expressa que exclui
a cobertura para danos morais. Vejamos (
310331388 – Pág. 243
):

No caso, a cláusula de exclusão de cobertura para danos morais é expressa e válida, não havendo razão para impor à seguradora obrigação que não assumiu contratualmente.

Assim, deve ser afastada a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se
a condenação apenas em relação à empresa SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Nesse sentido:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA RÉ E DA SEGURADORA DENUNCIADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALORES FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA No 54 DO STJ. APÓLICE QUE, TODAVIA, REVELA EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA QUANTO A ESSAS VERBAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A constatação de que a cobertura prevista no contrato de seguro não alcança as hipóteses de danos morais e estéticos, porque expressamente excluídas e demandavam contratação específica não procedida pela segurada, torna inviável a condenação solidária da seguradora
litisdenunciada
ao pagamento de valores sob esses títulos
.
”

(TJ
-SP,
Apelação Cível 1004359-97.2019.8.26.0296; Relator (a):
Antonio

Rigolin
; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/02/2024; Data de Registro: 15/02/2024)
destaquei

No que se refere
à
transferência do salvado e entrega do DUT,
também merece acolhimento o pedido da apelante.

Isto porque, o
artigo 786 do C
ódigo Civil estabelece que

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Assim, em caso de pagamento de indenização, é obrigação do segurado transferir o salvado à seguradora e entregar o DUT (Documento Único de Transferência) livre e desembaraçado, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA ADESÃO - SUPOSTO USO COMERCIAL DO BEM – ADESIVO DA EMPRESA DO SEGURADO AFIXADO NO VEÍCULO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(...)
Apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita o enriquecimento ilícito . Inteligência dos
arts
. 786 e 884 do Código Civil
. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Inteligência do
art
.
405 do Código Civil. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus
da
sucumbência. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil .
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003479-13.2021.8.11 .0051, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)
destaquei

Portanto, deve ser
reformada a sentença neste ponto para
condenar o autor na obrigação de fazer consistente na transferência do salvado para a propriedade da seguradora e entrega do DUT
livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Quanto à aplicação da franquia, não assiste razão à apelante. Embora exista previsão de franquia na apólice,
esta
se aplica à relação entre segurado e seguradora, não podendo ser oposta à vítima do acidente.

No caso em tela, o autor é terceiro em relação ao contrato de seguro firmado entre a concessionária e a seguradora, não podendo ser prejudicado por cláusulas contratuais das quais não participou.

A franquia representa a participação obrigatória do segurado nos prejuízos, não podendo ser oposta ao terceiro prejudicado, que tem direito à reparação integral dos danos sofridos.

Portanto, não merece acolhimento o pedido de aplicação da franquia.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da requerida
SAGA JAPAGN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
para
d
eterminar que sobre os valores da condenação incidam juros moratórios
conforme os critérios da Lei no 14.905/2024, utilizando-se a Taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com outros índices, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme previsão do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

D
ou parcial
provimento ao recurso da seguradora
para
:

a
)
Afastar a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização por danos morais,
mantendo
-a apenas em relação à empresa SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

b
) Delimitar a indenização por danos materiais ao valor apurado pela Tabela FIPE vigente à época do sinistro (outubro/2023);

c
) Determinar que o autor, após o recebimento da indenização
,
proceda à transferência do salvado para a propriedade da seguradora e entregue o DUT livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025